Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701980-85.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO RECORRIDO: ISMAEL RAMOS DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL, UNIDAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. CANCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E IMPEDIMENTO DE COBRANÇA. DETRAN/DF. MERO AGENTE ARRECADADOR. MULTAS LAVRADAS POR OUTROS ENTES. ILEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TRIBUTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO OU DO ATO ILÍCITO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DETERMINAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLOS PODERES DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL ESPECÍFICA. ARTIGO 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O recorrente não possui interesse recursal a embasar a reanálise de pedido já deferido pelo Juízo a quo. 2. Quando o DETRAN/DF age como mero agente arrecadador das multas lavradas e inseridas no prontuário do veículo por outros órgãos autuadores, ele não possui legitimidade para deixar de cobrá-las ou para retirá-las do prontuário do veículo, visto que a competência para tanto está fora de sua esfera. 3. A cobrança de tributos e taxas incidentes sobre a propriedade de veículo registrado e licenciado no Distrito Federal é da competência do Distrito Federal, pessoa jurídica de Direito Público diversa da do DETRAN/DF. 4. São requisitos para a responsabilização objetiva do Estado: a comprovação da ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 4.1. Se a autora não se desincumbe do ônus de provar a ocorrência nem do dano nem de ato ilícito a ensejar a responsabilização do DETRAN/DF, a improcedência do pedido quanto a este ponto é medida que se impõe. 5. Não há interesse de agir em que seja expedido mandado de busca e apreensão de veículo quando o Juízo a quo determina que o” veículo deve ser entregue à autora, sob pena de cumprimento forçado”, pois, em cumprimento de sentença podem ser determinadas todas as medidas necessárias para a satisfação da tutela, inclusive a busca e apreensão do bem nos termos do artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil. 6. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado. 6.1. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso II, §§ 6o e 11, do Código de Processo Civil, defendendo que o artigo 85, § 8o, da Lei Adjetiva Civil transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, que não se amolda à hipótese dos autos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Assim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso II, §§ 6o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005